Tribunal: TJES
Processo: 0003369-13.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003369-13.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FAMBRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
00033691320188080021

APELANTE
:
LUIZ FAMBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelo interposto por
LUIZ FAMBRE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARII/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática das condutas previstas nos arts. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal.

Aduz o apelante, em síntese, que não deve subsistir a circunstância agravante relativa a reincidência, eis que não é reincidente específico, e à luz da ultrapassagem do prazo depurador contido no art. 64, inciso I do Código Penal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, trata-se de Apelo interposto por
LUIZ FAMBRE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática das condutas previstas nos arts. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não deve subsistir a circunstância agravante relativa a reincidência, eis que não é reincidente específico, e à luz da ultrapassagem do prazo depurador contido no art. 64, inciso I do Código Penal.

Pois bem.

Como sabemos, reincidência deriva de
recidere
, que significa recair, repetir o ato, repetir a prática do crime, sendo certo que a sua caracterização pressupõe uma sentença condenatória pretérita transitada em julgado, inexistindo distinção quanto à natureza do crime antecedente e subsequente, ou seja, se a reincidência é genérica ou específica, motivo pelo qual não prosperar a alegação recorrente que busca afastar a aplicabilidade do instituto por não ser reincidente específico.

Em trato continuativo, registra-se que há reincidência somente quando o novo crime é cometido após a sentença condenatória pretérita não mais impugnável por recurso, devendo esta ser considerada até o prazo de 05 anos após a data de cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

In casu, segundo consta da Guia de Execução n. 57437 – fls. 130/132, afere-se que o Ministério Público comprovou a existência de condenação anterior do recorrente, pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e IV do Código Penal, podendo ser extraído que a pena fora, finalmente, extinta, pelo cumprimento de pena, após decisão derradeira prolatada no ano de 2017, e tendo em vista que o apelante praticou os novos delitos apurados nestes autos no ano de 2018, não há que se falar em transcurso do período depurador estabelecido no art. art. 64, I, do Código Penal.

Ademais, verifica-se que o apelante utiliza-se apenas do argumento genérico para sustentar que o prazo depurador teria se concretizado, de modo a afastar a reincidência, sem apontar dados concretos, de autos respectivos, aptos para tanto, de maneira que entendo que a defesa deveria comprovar o fato, seja em momento processual adequado para tanto, seja em sede de recurso, para acolhimento da sua pretensão.

Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência da 3ª Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário-mínimo.

2. O fato de o réu ter empreendido fuga da delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante não possui vinculação direta com o contexto em que o crime de furto foi praticado, razão por que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

3.
Não havendo comprovação acerca do transcurso do prazo do período depurador, não é possível afastar a agravante da reincidência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE GENÉRICO – TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
eincidência deriva de
recidere
, que significa recair, repetir o ato, repetir a prática do crime, sendo certo que a sua caracterização pressupõe uma sentença condenatória pretérita transitada em julgado, inexistindo distinção quanto à natureza do crime antecedente e subsequente, ou seja, se a reincidência é genérica ou específica, motivo pelo qual não prospera a alegação recorrente que busca afastar a aplicabilidade do instituto por não ser reincidente específico.

2.
Há reincidência somente quando o novo crime é cometido após a sentença condenatória pretérita não mais impugnável por recurso, devendo esta ser considerada até o prazo de 05 anos após a data de cumprimento ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

In casu, o Ministério Público comprovou a existência de condenação anterior do recorrente, pela prática do delito previsto no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e IV do Código Penal, podendo ser extraído que a pena fora, finalmente, extinta, pelo cumprimento de pena, após decisão derradeira prolatada no ano de 2017, e tendo em vista que o apelante praticou os novos delitos apurados nestes autos no ano de 2018, não há que se falar em transcurso do período depurador estabelecido no art. art. 64, I, do Código Penal.

3.
O apelante utiliza-se apenas de argumento genérico para sustentar que o prazo depurador teria se concretizado, de modo a afastar a reincidência, sem apontar dados concretos, de autos respectivos, aptos para tanto, de maneira que entende-se que a defesa deveria comprovar o fato, seja em momento processual adequado para tanto, seja em sede de recurso, para acolhimento da pretensão.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.
Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. RELATOR